Tribunal: STF
Processo: ARE 1268555
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 33) opostos em 19.10.2022 (eDOC 34) em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, ora embargado, para afastar o pagamento relativo às férias-prêmio à parte Recorrente, nos seguintes termos (eDOC 32):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8. p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROFESSOR DESIGNADO – ESTADO DE MINAS GERAIS – EFETIVAÇÃO POR MEIO DA INCONSTITUCIONAL LEI COMPLEMENTAR N. 100/07 – ADI Nº 4.876 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – FÉRIAS PRÊMIO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – CÔMPUTO DO PERÍODO AQUISITIVO DESDE A PRIMEIRA DESIGNAÇÃO – CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - O prazo prescricional para a indenização de férias-prêmio não gozadas, sem que tenha havido a negativa administrativa, flui a partir da data do afastamento do servidor do serviço público. - Os servidores efetivados pela inconstitucional Lei Complementar n. 100/07, por terem sido equiparados aos servidores efetivos durante o labor prestado em favor do ente estatal, fazem jus às férias prêmio computadas desde a primeira designação, com a consequente conversão em espécie, em virtude da impossibilidade de gozo advinda do afastamento do serviço público. - Recurso provido.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, IX; 39, § 3º; e 102, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 14):



    “é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio e outros direitos àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, § 1º, a, da Lei Estadual nº 10.254/1990 e “efetivados” sob à égide da Lei Complementar nº 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substituí-los no período em que estivessem em gozo do beneficio.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo Tema nº 810 (RE nº 870.947/SE), e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. (eDOC 16)



    É o relatório. Decido. 



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



     Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810 da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 



    Quanto à questão remanescente, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 3-11):



    “(...)



    Cinge-se a controvérsia posta em deslinde no direito da autora, então servidora estadual efetivada com base na Lei Complementar n. 100/2007, ao cômputo do benefício das férias-prêmio desde a data da primeira designação, com a devida incorporação de três meses a cada cinco anos de serviços prestados, bem como ao recebimento em pecúnia das férias-prêmio não gozadas. Emerge dos elementos de prova coligidos ao feito que a postulante foi sucessivamente designada para exercer as funções de Professor em dois cargos, num deles desde 03/09/1981 e no outro desde 01/02/1994, vindo, posteriormente, em 06/11/2007, a ser efetivada em ambos os cargos públicos de Professor de Educação Básica, Nível III, Grau A, por meio da Lei Complementar Estadual n. 100/2007, conforme se denota da análise conjunta dos históricos funcionais anexados aos documentos eletrônicos n. 06 e 07: 



    (...)



    Depreende-se ainda do conjunto probatório que em todo o período apenas foi reconhecido à autora o direito, para cada um dos cargos ocupados, a três meses de férias-prêmio, sem que haja notícia nos autos do gozo da benesse: 



    (...)



    No que se refere à concessão das férias-prêmio aos servidores efetivados, conforme sabido, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade da mencionada Lei Complementar n. 100/07, que efetivou os servidores designados, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88: 



    (...)



    No entanto, em que pese a inconstitucionalidade da lei em comento, a nulidade do vínculo firmado entre as partes não tem o condão de desconstituir a inafastável concessão aos servidores efetivados das benesses outorgadas legalmente aos servidores públicos efetivos, na medida em que exerciam as suas atividades como se efetivos fossem. Em caso semelhante ao dos autos, colha-se precedente deste eg. Sodalício: 



    (...)



    No que se refere à possibilidade de cômputo das férias prêmio desde a data da primeira designação da autora no serviço público, antes da efetivação implementada pela Lei Complementar n. 100/07, o direito colimado encontra ressonância na Constituição Estadual, que preconizava, à luz da redação conferida pela Emenda Constitucional nº 18/1995, in verbis: 



    (...)



    Ressalte-se que o direito a férias prêmio restou mantido após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 57/2003, que cuidou apenas de extirpar do ordenamento jurídico o direito ao cômputo em dobro das férias prêmio não gozadas, alterando a redação do dispositivo nos seguintes termos, in verbis: (...)



    Nesse particular, importa pontuar que, em regra, a novel interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal às Leis Orgânicas Municipais, no que tange à concessão de benefícios a servidores (REx 590.829/MG e REx 598.259), estende-se, analogicamente, às Constituições Estaduais, que, ao conferirem direitos a servidores, também estariam a subverter o princípio da iniciativa do Poder Executivo, conforme ressaltado pelo Relator Ministro Marco Aurélio, por ocasião do julgamento REx 590.829/MG: 



    (...)



    Feita a necessária ressalva, vê-se da norma constitucional, tanto daquela introduzida pela EC n. 18/95, quanto da implementada pela EC n. 57/2003, que restou assegurado ao servidor público civil o direito a férias prêmio de três meses a cada cinco anos de efetivo serviço público, único requisito legal para a aquisição da benesse. Ademais, depreende-se da redação proveniente da primeira alteração da norma constitucional que o constituinte derivado não fez qualquer distinção em relação ao regime ao qual o servidor encontrava-se submetido, de modo que, independentemente da roupagem jurídica da admissão, deve o efetivo labor do servidor ser considerado para a contagem do benefício em questão. A propósito, reforça a conclusão alcançada a redação introduzida pela EC n. 57/2003, a partir da qual explicitou-se que o benefício das férias-prêmio, com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício, é devido tanto ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, quanto ao que desempenha função pública. Portanto, todo o período laborado pela autora, inclusive aquele referente às sucessivas designações, deve ser levado em consideração para fins de cômputo das férias-prêmio. Nada obstante, faz-se mister pontuar que apenas os interregnos de efetivo exercício devem ser levados em consideração para o cômputo de férias-prêmio. Por derradeiro, verificado o desligamento da autora dos quadros públicos do Estado, também é forçoso reconhecer o direito à conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito do requerido. Nesse sentido, o entendimento do Excelso Pretório exarado quando do julgamento do agravo interposto no âmbito do Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, no sentido de que "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação do enriquecimento sem causa da Administração" (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe: 06.03.2013). 



    (...).” 



     Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    É que, mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e afastar o pagamento relativo às férias-prêmio à parte recorrida”. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência de omissão tendo em vista que, no caso específico da autora, “o seu vínculo não foi reputado nulo, posto que, conforme documentos dos autos, notadamente histórico funcional (id 16519614), aposentou-se por Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais, ante a modulação de efeitos na decisão supracitada e não foi desligada dos quadros do funcionalismo estadual” (eDOC 33, p. 1). 



    Ao final, requer a Embargante esclarecimentos sobre a questão suscitada. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 38). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, o Tribunal de origem apreciou a controvérsia dos autos, sobre o pagamento das férias-prêmio, considerando a nulidade do vínculo firmado entre as partes, diante do desligamento da Recorrente dos quadros do serviço público, nestes termos (eDOC 8, p. 6-12):



    “No que se refere à concessão das férias-prêmio aos servidores efetivados, conforme sabido, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade da mencionada Lei Complementar n. 100/07, que efetivou os servidores designados, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88: 



    (...)



    No entanto, em que pese a inconstitucionalidade da lei em comento, a nulidade do vínculo firmado entre as partes não tem o condão de desconstituir a inafastável concessão aos servidores efetivados das benesses outorgadas legalmente aos servidores públicos efetivos, na medida em que exerciam as suas atividades como se efetivos fossem. Em caso semelhante ao dos autos, colha-se precedente deste eg. Sodalício: 



    (....)



    No que se refere à possibilidade de cômputo das férias-prêmio desde a data da primeira designação da autora no serviço público, antes da efetivação implementada pela Lei Complementar n. 100/07, o direito colimado encontra ressonância na Constituição Estadual, que preconizava, à luz da redação conferida pela Emenda Constitucional nº 18/1995, in verbis: 



    (...)



    Ressalte-se que o direito a férias prêmio restou mantido após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 57/2003, que cuidou apenas de extirpar do ordenamento jurídico o direito ao cômputo em dobro das férias prêmio não gozadas, alterando a redação do dispositivo nos seguintes termos, in verbis: 



    (...)



    Por derradeiro, verificado o desligamento da autora dos quadros públicos do Estado, também é forçoso reconhecer o direito à conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito do requerido. 



    (...)



    DETERMINO QUE A INDENIZAÇÃO SEJA APURADA COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA AUTORA ANTES DO DESLIGAMENTO DE CADA CARGO, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA-E, DESDE A DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM RELAÇÃO A CADA CARGO, E A INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO, COM FULCRO NO ÍNDICE DE JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA”. 



     



    Diante de tal contexto, não há que se falar em omissão.



    Além disso, trata-se de inovação à lide, insuscetível de apreciação nesta sede extraordinária, a alegação da Embargante de que “o seu vínculo não foi reputado nulo, posto que, conforme documentos dos autos, notadamente histórico funcional (id 16519614), aposentou-se por Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais, ante a modulação de efeitos na decisão supracitada e não foi desligada dos quadros do funcionalismo estadual” (eDOC 33, p. 1), pois, no caso, não houve contrarrazões ao apelo extremo e na contraminuta ao agravo a parte Recorrente não suscitou a questão envolvendo a ausência de nulidade do vínculo funcional. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando formulado em sede de embargos de declaração, configura evidente e inadmissível inovação recursal. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (RE 1.281.990-ED-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.06.2022). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. A jurisprudência do STF cristalizou-se no sentido da impossibilidade de inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. Precedentes. 4. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ex officio, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.221.255-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021). 



    Ademais, não cabe a esta Corte a análise da referida documentação acostada aos autos, para se aferir a atual situação funcional da Recorrente, uma vez que, em sede extraordinária, não é possível o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 



    Assim, a partir das conclusões do aresto recorrido, verificou-se que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, pois mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração,



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente